Tribunal: TJES
Processo: 0025364-88.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025364-88.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIHEMO CLINICA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA LTDA

APELADO: VITA SAUDE ADM HOSPITALAR DE SISTEMAS DE SAUDE LTDA-

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS. COBRANÇA POR SERVIÇOS ESSENCIAIS NÃO PAGOS. INEXISTÊNCIA DE SUPRESSIO E INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO DUTY TO MITIGATE THE LOSS. COMPORTAMENTO CONCLUDENTE DE ACEITAÇÃO DO ADITIVO CONTRATUAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Unihemo Clínica de Hematologia/Hemoterapia Ltda. contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES que, nos autos de Ação de Cobrança ajuizada em face de Vita Saúde Hospitalar e de Sistema de Saúde Ltda., julgou improcedente o pedido autoral e extinguiu o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC. A autora narrou ter firmado contrato de prestação de serviços hemoterápicos com a ré em 2000, seguido de aditivos contratuais, dos quais o segundo, firmado em 2003, teria sido parcialmente cumprido, apesar da ausência de assinatura formal. Alegou inadimplemento de parte das faturas entre 2004 e 2008, e a ausência total de pagamento a partir de agosto de 2008 até o encerramento do contrato em julho de 2009, totalizando o valor de R$394.101,91. Sustentou que não houve renúncia tácita ao direito de cobrança, pois foram realizadas diversas tentativas de recebimento, inclusive mediante notificações e comunicações ao sindicato da categoria. Requereu, ao final, a procedência do pedido e, subsidiariamente, a redução dos honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a continuidade da prestação dos serviços essenciais pela Apelante, mesmo diante de pagamentos parciais, caracteriza renúncia tácita (supressio) ao direito de cobrança da integralidade das faturas; (ii) estabelecer se a ausência de pagamento de serviços efetivamente prestados a partir de agosto de 2008 configura enriquecimento sem causa da Apelada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A caracterização da supressio exige inércia qualificada e prolongada do titular do direito, gerando legítima expectativa de renúncia por parte do devedor, o que não se verifica no caso concreto, pois a Apelante praticou diversos atos de cobrança, incluindo notificações formais e comunicação ao sindicato da categoria.

A continuidade na prestação dos serviços não configura renúncia, considerando-se a natureza essencial da atividade (hemoterapia), cuja interrupção colocaria vidas humanas em risco, razão pela qual não é razoável exigir da prestadora a mitigação do prejuízo pela paralisação do serviço.

A existência de pagamentos integrais de faturas nos meses de janeiro de 2006 e julho de 2008, com base nos valores reajustados do segundo termo aditivo, indica comportamento concludente da Apelada quanto à aceitação das novas condições pactuadas.

A sentença omitiu-se quanto ao inadimplemento absoluto das faturas a partir de agosto de 2008, permitindo enriquecimento ilícito da Apelada, vedado pelo ordenamento jurídico, pois usufruiu de serviços essenciais sem qualquer contraprestação.

A emissão de notas fiscais em valor inferior ao faturado não implica quitação plena da obrigação, mas apenas adequação tributária ao valor efetivamente recebido, sendo compatível com a existência de saldo devedor demonstrado documentalmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A prestação contínua de serviços essenciais à vida, ainda que diante de pagamentos parciais, não configura, por si só, renúncia tácita ao direito de cobrar a integralidade da dívida (supressio).

A aplicação da teoria da mitigação do prejuízo (duty to mitigate the loss) não se impõe quando a interrupção do serviço representa risco à vida humana.

A ausência de pagamento por serviços efetivamente prestados configura enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico, ainda que haja controvérsia sobre o valor devido.

O comportamento concludente da parte devedora, ao pagar faturas com base em valores reajustados, caracteriza aceitação tácita das condições de aditivo contratual não formalmente assinado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, § 2º; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0025364-88.2009.8.08.0024

APELANTE
: UNIHEMO CLÍNICA DE HEMATOLOGIA HEMOTERAPIA LTDA

APELADA:
VITA SAÚDE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR E DE SISTEMAS DE SAÚDE LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível em razão da Sentença (págs. 726-735) por meio da qual a Magistrada da 1ª Vara Cível da Comarca de Vitória, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Unihemo Clínica de Hematologia/Hemoterapia Ltda em desfavor de Vita Saúde Hospitalar e de Sistema de Saúde Ltda, julgou improcedente o pedido autoral, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Nas razões de recurso (págs. 754-763) a Apelante sustenta, em síntese, a
(1)
ocorrência
error in judicando
, ao se desconsiderar as provas documentais de cobrança que afastam a tese de inércia ou aceitação tácita;
(2)
inexistência de inércia, uma vez que notificou a Apelada e o Sindicato da categoria (SINDHES) sobre o débito e a falta de assinatura do aditivo, além de ter realizado diversas outras tentativas de cobrança;
(3)
impossibilidade de suspender os serviços por se tratar de atividade essencial à vida (transfusões de sangue), o que foi abusivamente explorado pela Apelada;
(4)
omissão da sentença quanto às faturas integralmente não pagas a partir de agosto de 2008 até o fim do contrato, o que configuraria enriquecimento ilícito da Apelada;
(5)
aceitação do aditivo pela Apelada, demonstrada pelo pagamento integral de algumas faturas com o valor reajustado (janeiro/2006 e julho/2008);
(6)
subsidiariamente, a redução dos honorários de sucumbência, fixados em 15% sobre o valor da causa, por considerá-los exorbitantes.

A parte autora, ora Apelante, narrou em sua petição inicial que:
(1)
em 10 de fevereiro de 2000, firmou contrato de prestação de serviços hemoterápicos com a Requerida;
(2)
posteriormente, em 01 de setembro de 2002, as partes pactuaram o primeiro termo aditivo contratual;
(3)
a controvérsia central da demanda originou-se a partir de 01 de novembro de 2003, quando os contratantes teriam estabelecido um segundo termo aditivo, estruturado em duas fases distintas:
a primeira
, com vigência de 01 de novembro de 2003 a 29 de fevereiro de 2004, e
a segunda
, que entraria em vigor em 01 de março de 2004, com a aplicação de novos valores para os serviços;
(4)
embora a Requerida não tenha formalmente assinado o referido segundo aditivo, cumpriu integralmente as condições estabelecidas para
a primeira
fase do acordo;
(5)
contudo, a partir de 01 de março de 2004, a Requerida teria
persistido no pagamento dos valores referentes à primeira fase
, deixando de repassar os montantes correspondentes à segunda fase, o que gerou um residual de glosa em cada fatura, situação que perdurou até
junho de 2008
;
(6)
nesse período, apenas duas faturas foram pagas por completo, especificamente as de janeiro de 2006 e julho de 2008.
(7)
a situação se agravou a partir de
agosto de 2008
, quando as faturas deixaram de ser pagas por completo, persistindo
o inadimplemento até julho de 2009
, momento em que o contrato foi encerrado (fls. 641 da apelação);
(8)
a Apelante afirmou ter empreendido diversas tentativas de resolução amigável da questão, comprovadas por farta documentação nos autos, incluindo documentos de cobrança (fls. 25/28 e 29/35 da apelação), notificações (fls. 641/644 da apelação), correspondência encaminhada ao SINDHES (Sindicato dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado do Espírito Santo) em 22 de junho de 2004 (fl. 25 da apelação), e correspondência enviada ao Diretor da Apelada em 05 de agosto de 2004 (fl. 26 da apelação), além de um relatório de valores em aberto em agosto de 2008 (fl. 28 da apelação);
(9)
Ressaltou a essencialidade dos serviços prestados, que são vitais à vida humana, e a impossibilidade de sua interrupção, o que teria sido abusivamente explorado pela Apelada, gerando enriquecimento ilícito;
(10)
Diante desses fatos, a Apelante pleiteou a condenação da Requerida ao pagamento da quantia de R$394.101,91 (trezentos e noventa e quatro mil, cento e um reais e noventa e um centavos), referente aos serviços hemoterápicos prestados.

O Juízo
a quo
analisou a questão à luz dos princípios da boa-fé objetiva, aplicando os institutos da
supressio
e da proibição do
venire contra factum proprium
, bem como a teoria da mitigação do prejuízo pelo próprio credor (
duty to mitigate the loss
), julgando improcedente o pedido.

A controvérsia central do presente recurso consiste em definir se a conduta da Apelante, ao continuar prestando serviços essenciais à vida mediante pagamentos parciais e sem a interrupção do contrato, configura renúncia tácita (
supressio
) ao seu direito de cobrar a integralidade da dívida.

A decisão de primeira instância fundamentou-se em institutos jurídicos relevantes como a
supressio
e o
duty to mitigate the loss
. Contudo, a aplicação de tais teorias deve ser ponderada com as circunstâncias concretas do caso, que, a meu ver, não foram devidamente sopesadas.

A
supressio
, para sua caracterização, exige não apenas o decurso do tempo, mas, principalmente, uma inércia qualificada do credor que gere na outra parte a legítima expectativa de que o direito não será mais exercido.

No caso em julgamento, a Apelante não se manteve inerte.

Pelo contrário, demonstrou ter adotado medidas concretas para obter o adimplemento da dívida. Conforme os documentos acostados, a Apelante encaminhou ofício ao SINDHES em 22/06/2004 e correspondência direta ao diretor da Apelada em 05/08/2004, informando sobre o descumprimento do acordo e os valores em aberto.

Tais atos são incompatíveis com a figura da renúncia tácita. A propositura da presente ação em 2009 foi o ápice de uma série de tentativas de cobrança que afastam a alegação de inércia prolongada.

Da mesma forma, a aplicação da teoria da mitigação do prejuízo pelo credor (
duty to mitigate the loss
) se mostra inadequada. A Apelante prestava serviços de hemoterapia, essenciais e imprescindíveis à manutenção da vida dos pacientes beneficiários da Apelada. A medida mais drástica para "mitigar o prejuízo" – a suspensão dos serviços – não era razoável, pois colocaria vidas em risco. A conduta da Apelante em continuar o tratamento, enquanto buscava outras formas de cobrança, pautou-se por um dever ético e profissional superior ao mero interesse patrimonial, não podendo ser penalizada por isso.

Ademais, a tese da Apelada de que não anuiu com o segundo termo aditivo é fragilizada pelo fato de que cumpriu a
primeira fase
do reajuste e, posteriormente, realizou o pagamento integral e correto de ao
menos duas faturas (janeiro de 2006 e julho de 2008)
, o que representa um comportamento concludente de aceitação dos novos valores.

O ponto mais crítico da sentença, data máxima vênia, é a completa omissão quanto à cobrança dos valores integralmente inadimplidos
a partir de agosto de 2008
.

É inconcebível que a Apelante, uma clínica que presta serviços de alta complexidade e custo, como transfusão de sangue e hemocomponentes, seja compelida a suportar o ônus de serviços prestados gratuitamente, especialmente quando se trata de um período em que não houve qualquer remuneração. A manutenção da sentença nesse ponto implicaria em um enriquecimento ilícito da Apelada, que se beneficiou dos serviços essenciais sem a devida contraprestação, e uma inversão de valores que penaliza o prestador de serviço diligente.

Ora, mesmo que se discutisse o valor correto da prestação de serviços, a ausência de qualquer pagamento por serviços comprovadamente prestados configura enriquecimento ilícito da Apelada, vedado pelo ordenamento jurídico. Ao julgar improcedente a totalidade do pedido, o juízo
a quo
chancelou uma situação de flagrante injustiça, permitindo que a Apelada se beneficiasse de serviços vitais sem a devida contraprestação.

A farta documentação carreada aos autos comprova a efetiva prestação dos serviços, independentemente da discussão sobre o reajuste ou o valor defasado e a ausência de pagamento de diversas faturas, o que reforça a necessidade de reforma da sentença para que esses valores sejam devidamente cobrados.

Por fim, a justificativa para a emissão de notas fiscais em valor inferior ao faturado é plausível. A nota fiscal, para fins tributários, deve refletir o valor efetivamente recebido, e sua emissão não implica, necessariamente, quitação plena e irrestrita da totalidade da obrigação, especialmente quando as faturas mensais e as cobranças extrajudiciais demonstravam a existência de um saldo devedor.

Desta forma, a reforma da sentença é medida que se impõe para garantir o direito da Apelante à contraprestação pelos serviços prestados e para coibir o enriquecimento sem causa da Apelada.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele dou provimento para reformar a sentença e, por conseguinte,
JULGAR PROCEDENTE
o pedido autoral, condenando a Apelada, Vita Saúde Administração Hospitalar e de Sistemas de Saúde Ltda., ao pagamento da quantia de R$ 394.101,91 (trezentos e noventa e quatro mil, cento e um reais e noventa e um centavos), a ser corrigida monetariamente a partir do vencimento de cada parcela e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

Em razão da reforma integral do julgado, inverto os ônus da sucumbência. Condeno a Apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.